Tribunal: TJES
Processo: 5000001-80.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-80.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O CARGO EXERCIDO E O CARGO EMPOSSADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

CASO EM EXAME

01.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espirito Santo pugnando pela nulidade da sentença argumentando cerceamento de defesa, e subsidiariamente, improcedência do pleito autoral por ausência de provas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Examinar: (a) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (b) se houve desvio de função das atividade prestadas pelo autor

RAZÕES DE DECIDIR

03.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 370 do CPC, entende suficientes as provas documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria é predominantemente de direito.
04. O desvio de função ocorre quando servidor público exerce atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi empossado.

05. A recorrida demonstrou o efetivo exercício das atribuições do cargo de motorista, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de serviços gerais) e os vencimentos correspondentes à função exercida (motorista)

06. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso conhecido e não provido

08.Tese de julgamento: O desvio de função ocorre quando servidor público exerce atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi empossado. A recorrida demonstrou o efetivo exercício das atribuições do cargo de motorista, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de serviços gerais) e os vencimentos correspondentes à função exercida (motorista)

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000001-80.2025.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O CARGO EXERCIDO E O CARGO EMPOSSADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

CASO EM EXAME

01.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espirito Santo pugnando pela nulidade da sentença argumentando cerceamento de defesa, e subsidiariamente, improcedência do pleito autoral por ausência de provas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Examinar: (a) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (b) se houve desvio de função das atividade prestadas pelo autor

RAZÕES DE DECIDIR

03.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 370 do CPC, entende suficientes as provas documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria é predominantemente de direito.
04. O desvio de função ocorre quando servidor público exerce atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi empossado.

05. A recorrida demonstrou o efetivo exercício das atribuições do cargo de motorista, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de serviços gerais) e os vencimentos correspondentes à função exercida (motorista)

06. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso conhecido e não provido

08.Tese de julgamento: O desvio de função ocorre quando servidor público exerce atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi empossado. A recorrida demonstrou o efetivo exercício das atribuições do cargo de motorista, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de serviços gerais) e os vencimentos correspondentes à função exercida (motorista)

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi aprovado em concurso de provas e títulos e nomeado para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais sob o nº funcional 1523899 e lotado no Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares. Entretanto, exerceu até novembro/2024 cargo diverso da sua admissão, passou a exercer função de motorista. Requer o reconhecimento do desvio de função e pagamento de diferenças salariais.

A sentença julgou procedente o pleito autoral:

Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, ACOLHO a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença entre o valor da remuneração do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (cargo ocupado) e o vencimento do cargo de Motorista (em desvio de função), bem como ao pagamento de todos os reflexos financeiros funcionais (férias, décimo terceiro, abonos, adicionais, gratificações).

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo discorre houve cerceamento de defesa, pois ao julgar antecipadamente a lide o Estado se viu privado de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aduz que a recorrida não cumpriu seu ônus probatório de demonstrar a efetiva existência de desvio de função. Requer a anulação da sentença e caso ultrapassados a preliminar de nulidade, requer que os pedidos autorais sejam improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

I) Da preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, sustenta o recorrente que ao julgar antecipadamente a lide o Estado se viu privado de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

É consabido que o magistrado, enquanto destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar desnecessárias, meramente protelatórias ou impertinentes ao deslinde da controvérsia. Essa prerrogativa é expressamente conferida pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que preconiza que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC).

No caso em análise, a questão central reside na análise do desvio de função, uma vez que o autor empossado como auxiliar de serviços gerais, laborava como motorista.

Verifico que os documentos anexados nos autos fornecem elementos fáticos mais do que suficientes para a análise dos fatos narrados, da função exercida pelo autor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. BIENAL OU TRIENAL. NÃO ACOLHIDA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I-Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.
II- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida.
[...] VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que a condenação respeite a prescrição quinquenal. Decisão Unânime. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105666520108140301 20321950, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) [destaquei]

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrente.

II) Do mérito recursal

O desvio de função ocorre quando servidor público exerce atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi empossado.

Sobre a questão dispõe a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Caracterizado o desvio de função, o servidor não fará jus a incorporação de tais valores/gratificações em sua remuneração ou proventos, tampouco ao reenquadramento ou â reclassificação de cargo, sendo devida a diferença salarial entre os vencimentos de seu cargo e os vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenha, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017).

Analisando o conjunto probatório, observo que o nome da parte recorrida consta em ID 16446635, nas fichas de controle, como ocupante do cargo de motorista, setor de transporte; em ID 16446638 constam requisições de veículo com nome do recorrido como motorista; crachá ID 16446233 também identificado como motorista.

Dessa forma, a recorrida demonstrou o efetivo exercício das atribuições do cargo de motorista, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de serviços gerais) e os vencimentos correspondentes à função exercida (motorista)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)